Tribunal: STJ
Processo: 1001029-38.2017.8.26.0272
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2994345 - SP(2025/0261850-2)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: ANTÔNIO HELIO NICOLAI
ADVOGADO
: LUIS EUGENIO BARDUCO - SP091102
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. DISPOSITIVO VIOLADO. INDICAÇÃO.
AUSÊNCIA.
1. Não se conhece de recurso especial que deixa de apontar o
dispositivo legal violado no acórdão recorrido, incidindo na
hipótese, por analogia, a Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
2. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026 16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves e Regina
Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina Helena Costa.
Licenciado o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA55105586 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 17/03/2026 16:58:01
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 708873a1-26da-4f7c-a464-7ae2608c72fe

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2994345 - SP (2025/0261850-2)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: ANTÔNIO HELIO NICOLAI
ADVOGADO
: LUIS EUGENIO BARDUCO - SP091102
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. DISPOSITIVO VIOLADO. INDICAÇÃO.
AUSÊNCIA.
1. Não se conhece de recurso especial que deixa de apontar o
dispositivo legal violado no acórdão recorrido, incidindo na hipótese,
por analogia, a Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
2. Agravo interno desprovido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por ANTÔNIO HÉLIO
NICOLAI para desafiar decisão da Presidência do STJ, proferida às e-STJ fls. 1748/1749,
que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial, por incidência da Súmula
284 do STF.
No presente agravo interno, a parte agravante sustenta que não incide
a Súmula 284 do STF, pois indicou os dispositivos violados na origem.
Ao final, reitera os argumentos anteriormente expendidos.
Requer, assim, a reconsideração da decisão impugnada ou a sua
submissão ao Órgão colegiado.
Impugnação às e-STJ fls. 1.767/1.774.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA53786724 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 02/02/2026 19:26:51
Código de Controle do Documento: 8020fe4a-cad8-4c4f-b370-32ae48eb0b0a

VOTO
O presente agravo não merece prosperar.
Como assinalado na decisão agravada, no recurso especial
obstaculizado, ANTÔNIO HÉLIO NICOLAI defende que não ficou demonstrado o ato
ímprobo.
Entretanto, observa-se que é firme a jurisprudência desta Corte
Superior no sentido de que a falta de indicação, clara e precisa, de dispositivo de lei federal
supostamente violado implica deficiência na fundamentação do recurso especial.
Na espécie, não há como afastar a incidência do óbice contido na
Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal, porquanto a recorrente não se desincumbiu
de apontar, na fundamentação do apelo extremo, qual norma legal teria sido
violada, procedimento indispensável ao conhecimento do recurso interposto com fulcro
nas alíneas "a" ou "c" do permissivo constitucional.
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO.
RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
NÃO OCORRÊNCIA. PROCEDIMENTO DE TOMADA DE CONTAS.
PRAZO
PRESCRCIONAL.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL.
AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO. SÚMULA 284/STF.
PROVIMENTO NEGADO.
1. Inexiste a alegada violação aos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil
porque a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida,
segundo se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem
apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro
material, omissão, contradição ou obscuridade. Julgamento diverso do
pretendido, como neste caso, não implica ofensa aos dispositivos de lei
invocados.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o prazo
quinquenal previsto nos arts. 1o do Decreto 20.910/1932 e 1o da
é
Lei 9.873/1999
aplicável, por analogia, à hipótese de atuação do Tribunal de Contas da União
para instauração de procedimento de tomada de contas, após a aprovação da
prestação de contas pelo órgão responsável.
3. A indicação do dispositivo de lei federal objeto de intepretação controvertida
nos tribunais é providência exigida para o conhecimento dos recursos especiais
interpostos com fundamento na alínea c do
da Constituição
art. 105, inciso III,
Federal. O seu não cumprimento acarreta a aplicação do óbice da Súmula 284 do
Supremo Tribunal Federal (STF), por analogia.
Documento eletrônico VDA53786724 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 02/02/2026 19:26:51
Código de Controle do Documento: 8020fe4a-cad8-4c4f-b370-32ae48eb0b0a

4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AgInt no REsp 1804044
/PR, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em
DJEN de
).
31/3/2025,
4/4/2025.

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. DISPOSITIVO VIOLADO.
INDICAÇÃO.
AUSÊNCIA.
IRRESIGNAÇÃO.
DEFICIÊNCIA.
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL.
COTEJO ANALÍTICO. INEXISTÊNCIA.1. A indicação, clara e precisa, do
dispositivo de lei federal supostamente violado é indispensável ao conhecimento
do recurso especial interposto com fulcro nas alíneas "a" ou "c" do permissivo
constitucional, sem a qual é de se reconhecer a deficiência da irresignação, nos
termos da Súmula 284 do STF.
2. Para a comprovação da divergência jurisprudencial é necessária a comparação
do acórdão recorrido com precedentes de outros Tribunais ou do próprio STJ
mediante cotejo analítico, com demonstração da similitude fática existente entre
os casos e da diferença de solução jurídica para eles aplicada.3. Agravo interno
desprovido. (AgInt nos EDcl no
relator Ministro Gurgel de
AREsp 2787325/RO,
Faria, Primeira Turma, julgado em
DJEN de
).
30/6/2025,
8/7/2025.

Por fim, embora não merecedor de acolhimento, o agravo interno, no
caso, não se revela manifestamente inadmissível ou improcedente, razão pela qual não deve
ser aplicada a multa do § 4o do
do
art. 1.021
CPC/2015.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.

Documento eletrônico VDA53786724 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 02/02/2026 19:26:51
Código de Controle do Documento: 8020fe4a-cad8-4c4f-b370-32ae48eb0b0a

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.994.345 / SP
Número Registro: 2025/0261850-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10010293820178260272
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ANTÔNIO HELIO NICOLAI
ADVOGADO : LUIS EUGENIO BARDUCO - SP091102
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- ATOS ADMINISTRATIVOS - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ANTÔNIO HELIO NICOLAI
ADVOGADO : LUIS EUGENIO BARDUCO - SP091102
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves e Regina Helena
Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina Helena
Costa. Licenciado o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Documento eletrônico VDA55100106 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 13:42:40
Código de Controle do Documento: 6db63bd9-3d4d-4103-a084-33491af71093

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55100106 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 13:42:40
Código de Controle do Documento: 6db63bd9-3d4d-4103-a084-33491af71093